Tribunal: TJES
Processo: 5001731-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001731-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE DE COMPRA PAGA COM CARTÃO DE DÉBITO. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DESFEITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉU QUE COMPROVOU FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que realizou compras na loja requerida no dia 12/11/2021 e, ao conferir o extrato do cartão, notou que o valor da compra foi debitado por três vezes e, frente a isso, retornou à mesma para exigir os estorno dos valores repetidos, ocasião em que foi informado pelos funcionários que tal operação não seria possível.

Nas razões recursais (ID 3154943
)
, o autor sustenta que é evidente a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, que, ao passar o seu cartão não verificou se havia sido cobrado corretamente e tal fato, por se inserir no âmbito de risco da atividade empresarial, deve ser suportado por esta. Defende a existência de dano moral agravado e configurado pela negligência no atendimento e a excessiva demora na resolução do problema.

Inicialmente, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Entretanto, entendo que não merecem prosperar as razões recursais.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Nota-se no presente caso, que a tratativa de desconto indevido de valor da conta do requerente se deu por problema de erro interno da empresa do cartão, uma vez que os valores repetidos não foram recebidos pela requerida, conforme demonstrado em documentos de ID 13911459 e ID 13911472. Perante o não recebimento de valores além do devido à requerida, não se constata qualquer ato de enriquecimento ilícito, ou má-fé da requerida em tentar reter qualquer valor a si indevido.”

Ademais, comprovou a requerida que os valores cobrados em duplicidade foram desfeitos pela administradora do cartão de crédito, razão pela qual não há o dever de indenização por danos materiais.

Por via reflexa, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o caminho da improcedência é medida que se impõe, diante da ausência de ato ilícito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)